Tribunal: TJDFT
Processo: 0706148-95.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. CRITÉRIO DE 1/8 SOBRE A DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÁXIMA E MÍNIMA COMINADAS. PROPORCIONALIDADE.

1. Restando comprovado que o réu subjugou a vítima, mantendo-a em seu poder, até que chegassem ao local escolhido para despojá-la de seus bens, incide a qualificadora do art. 157, § 2o, inciso V, do Código Penal.

2. Ao magistrado, quando da dosimetria da pena, pelo fato do Código Penal não estipular parâmetros rígidos a serem observados, é conferida uma discricionariedade regrada, ou seja, há uma certa liberdade para fixação da pena dentro dos limites propostos, desde que devidamente fundamentado e que não seja manifestamente desproporcional.

3. Na fixação da pena-base, a adoção do critério de aumento de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas máxima e mínima cominadas ao respectivo tipo penal, para cada circunstância judicial desfavorável, encontra amplo respaldo na jurisprudência pátria.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.